Tribunal: TJDFT
Processo: 0006916-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORA COMPROVADA. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) MANTIDA. ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não configura decisão contrária à prova dos autos, quando o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório.

2. Demonstrado que o agente não consumou o crime de homicídio por fatores alheios a sua vontade, não há falar em desistência voluntária, mas crime de tentativa de homicídio.

3. Mantém-se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, quando constatado que as facadas foram desferidas contra a vítima de maneira repentina e inesperada.

4. Quando, em decorrência da tentativa de homicídio, as lesões sofridas pela vítima são de considerável extensão, afastando-a de suas atividades por mais de 30 (trinta) dias, faz-se necessária a exasperação da pena-base, diante da valoração negativa das consequências do crime.

5. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

6. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o Julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido. Demonstrado que o acusado percorreu todo o iter criminis e o resultado morte não sobreveio por motivo alheio à sua vontade, mantém-se a redução na fração mínima de 1/3 (um terço).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.